Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram apreciadas no acórdão recorrido.
3. Cabe a fixação de honorários advocatícios pelo Tribunal em face do exequente, ainda que não fixados na origem, pois ao manejar a ação de cumprimento de sentença e, na sequência, dar causa à extinção do feito por abandono da causa, responde o exequente pelo pagamento de honorários advocatícios, restando evidente a aplicação ao caso da disposição normativa disposta no art. 485, inciso III e § 2o do Código de Processo Civil.
4. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil , pois o manejo do recurso pelo embargante consubstancia exercício do direito de defesa , restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.